Tribunal: TJDFT
Processo: 0754647-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754647-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENA VERAS NEIVA AGRAVADO: DECK INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LENA VERAS NEIVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0731781-24.2023.8.07.0001, acolheu parcialmente o pedido da executada para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 26.716,45 e converteu em pagamento a penhora da quantia de R$ 54.000,00. Nas razões recursais, a agravante alega preliminarmente, que há irregularidade na representação processual do exequente, posto que o contrato social prevê que os sócios somente poderão administrar a empresa em conjunto e que a procuração, ID n.o 170961944, foi assinada somente por um deles, além de estar datada de quase 01 (um) ano antes do ajuizamento da ação. Assim, requer que seja o feito extinto sem resolução de mérito. Argui excesso na execução, afirmando que foram incluídos indevidamente valores a serem executados, após a sua citação, de modo que devem ser excluídos, sendo o débito atualizado de R$ 84.955,77 (oitenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos). Sustenta ainda a impenhorabilidade dos valores existentes em suas contas bancárias, já que os créditos existentes na Caixa Econômica foram depositados para auxiliar no custeio das despesas da Agravante, razão pela qual são essenciais para a sua mantença e a verba constrita no Banco de Brasília se refere a investimento em CDB, sendo única reserva monetária da agravante, razão que evidência a sua impenhorabilidade nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, por não ultrapassar 40 (quarenta) salários mínimos. Requer a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que a demora no provimento jurisdicional implicará em dano de difícil reparação para a Agravante que é idosa e tem a saúde fragilizada, na medida em que não poderá usufruir dos valores penhorados para a sua mantença, os quais serão entregues ao agravado e não poderão ser restituídos, na hipótese de provimento do presente recurso. No mérito pleiteia que seja confirmando o efeito suspensivo para reformar a decisão ora objurgada, de modo a conceder os benefícios da Justiça Gratuita à Agravante e determinar: e.1) o cancelamento da penhora dos valores constritos nas contas da Agravante da Caixa Econômica Federal e do Banco de Brasília; e.2) extinguir o feito sem julgamento do mérito, em razão da irregularidade na representação processual; e.3) declarar o excesso na execução, extirpando os valores incluídos após o ajuizamento da ação. O pedido de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido, sendo determinado a agravante o recolhimento do preparo (ID n.o 54822504). Preparo devidamente comprovado (ID n.o 55015346 - Pág. 1 e 55015346 - Pág. 1). É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Lado outro, conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, verifico que os seus requisitos estão presentes, permitindo sua concessão. Vejamos. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.(...) ... X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que os valores abarcados pelo dispositivo acima citado não precisam estar em cadernetas de poupança, mas, também, em fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, demonstrando o animus de poupar ante a ausência de movimentação bancária. Desse modo se manifestou: “(...) 2. A quantia de até quarenta (40) salários mínimos poupada em papel moeda, conta corrente, caderneta de poupança propriamente dita, Certificado de Depósito Bancário (CDB), Recibo de Depósito Bancário (RDB) ou fundo de investimento é impenhorável, salvo eventual abuso, má-fé ou fraude, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não há que se falar em penhora para o adimplemento da dívida se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade. 4. Agravo de instrumento provido”. (Acórdão 1728623, 07182905020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, sabendo-se que valores depositados em aplicações são impenhoráveis até o limite de 40 salários-mínimos, deve ser desconstituída a penhora da quantia mantida pela agravante em aplicação CDB. Ademais, conforme restou consignado as verbas existentes na conta da Caixa Econômica se referem a verbas salariais para sustento e manutenção da idosa que conta com quase 80 anos. Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada acima, verifica-se que as verbas constritas da devedora são tidas como impenhoráveis, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos, bem como os valores depositados em CDB até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, como é o caso dos autos. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente, pois a manutenção da decisão agravada pode afetar diretamente a dignidade humana da agravante ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO para suspender os efeitos da decisão de ID N.o 180998798 dos autos de origem que converteu o bloqueio em penhora até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador